Tribunal: TRF3
Processo: 5007624-90.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar que justifique a instauração de procedimento específico de apuração e cobrança.

4. Insubsistente a alegação de que não houve fato gerador do imposto de renda, renda ou acréscimo patrimonial, ou base de cálculo, à luz dos artigos 43 e 44, CTN, pois, como enfatizado, o próprio contribuinte apurou o tributo, não se provando, por nada nos autos, que o embargante não aferiu os rendimentos declarados.

5. Ainda impertinente cogitar de aplicação retroativa em razão das Leis 8.981/1995 e 9.250/1995, pois o fato gerador do tributo executado refere-se ao ano-base de 2007, conforme documentado nos autos, evidenciando a inexistência de incidência retroativa de legislação, definidora do fato gerador, mais gravosa ao devedor.

5. A alegação de que a multa foi confiscatória, violando o princípio da razoabilidade e desproporcionalidade, contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais, decidindo o Excelso Pretório, acerca do tema, que "Esta Corte já teve a oportunidade de considerar multas de 20% a 30% do valor do débito como adequadas à luz do princípio da vedação do confisco" (RE-AgR 523.471, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 06/04/2010). Evidente, pois, que não houve ofensa aos artigos 5o, XIII, 150, IV, e 170, CF, restando assente, na jurisprudência da Suprema Corte, que a multa fiscal não se confunde com a multa da legislação do consumidor, que não tem aplicação nas execuções fiscais tributárias.

6. Diferentemente do alegado, o termo inicial dos juros de mora não é a inscrição em dívida ativa, mas o vencimento do tributo, nos termos do artigo 161, CTN, o que restou observado no caso dos autos, considerando que se trata de IRPF, exercício de 2008, ano-base de 2007.

7. Quanto à SELIC firme e consolidada a jurisprudência no sentido da validade de sua aplicação na cobrança de créditos tributários, como já decidiu a Suprema Corte (RE-AgR 733.656, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/06/2014), além do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 557.594, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 15/10/2014).

8. No tocante ao encargo do Decreto-lei 1.025/1969, consolidada, por igual, a jurisprudência no sentido da validade de sua cobrança, sem incorrer em qualquer violação ao artigo 20, CPC, dada a especificidade do propósito a que se destina, segundo a legislação, sem ofender, portanto, o princípio da isonomia, como tem decidido esta Corte (AC 00014476220124036182, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, e-DJF3 20/01/2015).

9. Enfim, verifica-se que o título executivo, ao indicar os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão tributária, não incorre em qualquer excesso de execução, para autorizar a invocação do artigo 743, CPC, tendo sido, bem ao contrário, observada a legislação de regência na apuração e na atualização para a cobrança do débito tributário, revelando-se manifestamente infundada a alegação de nulidade ou improcedência da execução fiscal embargada.

10. Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2124128 - 0000204-68.2013.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 28/01/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2016) grifei.

4. Deflagração do procedimento administrativo (Tributos sujeitos ao Lançamento por Homologação e Lançamento de Ofício): Quanto à alegação de necessidade de procedimento administrativo com o competente lançamento para a possibilidade de propositura da execução fiscal, trata-se de dívida tributária atinente a duas situações diversas, a primeira que se refere a tributo lançado de ofício, bem como de tributo declarado e não pago, quanto a esta última situação, trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no qual o contribuinte realiza toda a apuração do montante devido e, após, realiza a declaração, constituindo o crédito tributário, sendo desnecessário qualquer procedimento posterior do fisco para a cobrança dos valores ali referidos.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito dos recursos repetitivos, confira-se:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

Inteiro teor:
106/148)

5007624-90.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RÉPLICA NO CASO SUB JUDICE. TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A EXECUÇÃO FISCAL. CDA. HIGIDEZ. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA POR INFRINGÊNCIA A DEVER INSTRUMENTAL. MULTA DE MORA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O princípio do contraditório mencionado pela apelante não foi atingido nos presentes autos, pois não houve qualquer alegação nova ou apresentação de documento novo por parte da Fazenda Nacional para que se devesse oportunizar a manifestação da outra parte. Ou seja, não havendo nenhuma alegação ou prova sobre as quais a parte deveria se manifestar, não se pode reputar como ofendido o referido princípio.

2. No que concerne à abertura da fase de instrução e dilação probatória, verifica-se que o juízo singular entendeu pela sua desnecessidade, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme fora salientado por oportunidade do julgamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, todas as provas encontram-se, desde o início, à disposição da ora apelante, razão pela qual deveria diligenciar para trazê-la aos autos, ab initio. Reforce-se que não fora demonstrada qualquer causa descrita no artigo 435, do Código de Processo Civil e que poderia tornar hábil a produção de prova posterior.

3. No que concerne à apresentação de procedimento administrativo da constituição do crédito fiscal com a inicial da execução fiscal, a Lei no 6.830/80 não a exige. Tenha-se ainda em consideração o disposto no art. 41, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a possibilidade de o devedor ter acesso ao processo administrativo, o qual é mantido na repartição competente. Por tal razão, desnecessária sua apresentação por ocasião do ajuizamento da execução fiscal.

4. Por outro lado, não se vislumbra qualquer nulidade na CDA, uma vez que a mesma contém a fundamentação e todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada. Cumpre ressaltar que a apelada deveria ilidir a certidão de inscrição de dívida ativa de forma cabal, o que não ocorreu no caso dos autos, permanecendo a presunção de liquidez e certeza, atinente à espécie.

5. Quando ocorre a declaração do tributo, porém sem o recolhimento, torna-se desnecessário o lançamento de ofício por parte da administração tributária, podendo inscrever imediatamente o crédito tributário, com os consectários legais, sem a formação do processo administrativo fiscal.

6. No que concerne o tributo e multas lançados de ofício, a certidão de inscrição em dívida ativa acostada no ID no 24889089, f. 28, f. 37, ID no 24889092, f. 01-02, demonstra que ocorrera a devida intimação do contribuinte, através de aviso de recebimento em 13.10.2015. Fato que não restou afastado pela ora apelante e, portanto, não maculando o procedimento administrativo.

7. Quanto à aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, aquela não é de natureza moratória, por outro lado, tem natureza sancionatória, em razão da omissão de informações nas declarações prestadas ao fisco, dever instrumental do contribuinte, que caso descumprido, acarreta na aplicação daquela.

8. Saliente-se que não há nódoa ao princípio da isonomia, eis que as multas aplicadas em razão de sonegação e outros atos ardilosos dos contribuintes são apenadas com multas aplicadas em dobro. Veja-se o teor do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96:

9. Em relação à multa de mora no patamar de 20% (vinte por cento), ainda, em outras ocasiões, a jurisprudência pátria já entendeu que patamares maiores do que os 20% (vinte por cento) aqui combatidos não configuram caráter confiscatório.

10. Frise-se que a aludida multa também não afeta a capacidade contributiva, haja vista que é decorrente – fato gerador – de sanção pela mora, não se confundindo com as hipóteses de incidência tributária, que devem guardar pertinência com aquele princípio.

11. Recurso de apelação desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007624-90.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: MYRIAM ENCARNACAO CASTILHO

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007624-90.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: MYRIAM ENCARNACAO CASTILHO

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Myriam Encarnação Castilho contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra a União.

O juízo a quo reconheceu que por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação é prescindível novo lançamento tributário com a deflagração de processo administrativo e intimação do contribuinte para que contraponha àquele, afirmando pela desnecessidade de juntada do procedimento administrativo à execução fiscal.

Sua Excelência, ainda, enfatizou que é desnecessária a discriminação completa dos cálculos referentes ao valor inscrito em dívida ativa, bastando a indicação dos fundamentos legais para o mencionado cálculo.

Ainda sobre os consectários legais, argumentou ser plenamente possível a cumulação de multa e de juros, afastando as alegações de que se trataria de medidas confiscatórias realizadas por parte da administração tributária.

A apelante alega, em síntese, que:

a) a r. sentença é nula, pois não oportunizou a réplica, após a apresentação da impugnação pela Fazenda Nacional, bem como não fora franqueado o direito à produção de prova, devidamente requerido na exordial;

b) o título executivo é nulo, pois não contém todos os elementos necessários, como, por exemplo, a discriminação dos cálculos dos juros e da correção monetária, bem como o valor atualizado, impossibilitando a defesa do executado;

c) não ocorrera a deflagração do processo administrativo tributário, com a competente intimação do contribuinte para demonstrar as questões de fato e de direito em relação ao crédito tributário em cobrança;

d) há violação ao princípio da isonomia, pois a multa aplicada assemelha-se àquela disposta para os contribuintes que agem de forma “[...] dolosa, fraudulenta e dissimulada [...]” (ID no 24889092, f. 47, f. 77 dos autos físicos);

e) as multas, isolada e de mora, aplicadas devem ser afastadas ou, ao menos, reduzidas por ausência de atuação maliciosa da ora apelante.

Com as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

Foi requerida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, pleito indeferido, conforme se verifica do ID no 85812823.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007624-90.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: MYRIAM ENCARNACAO CASTILHO

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

1. Cerceamento de defesa: O primeiro ponto apresentado a julgamento se refere à necessidade de franqueamento a apresentação de réplica, após o oferecimento da impugnação por parte da embargada.

Traz-se os dispositivos do Código de Processo Civil que incidem sobre tal ponto (artigos 337, 350 e 351, daquele diploma legal):

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

[...]

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337 , o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.”

Veja-se que apenas nos casos de alegação de qualquer das matérias elencadas no artigo 337, do Código de Processo Civil ou de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, é que se indica a necessidade de oferecimento da réplica pela parte adversa.

No caso dos autos, a impugnação ofertada pela Fazenda Nacional, em nenhum momento alegou qualquer dos elementos constantes nos aludidos artigos, apenas se limitou a rebater os argumentos trazidos pela ora apelante em sua inicial.

Ademais, não há nenhuma prova nova encartada pela Fazenda Nacional, o que por óbvio, traria a necessidade de abertura para manifestação da outra parte.

Sedimente-se que o princípio do contraditório mencionado pela apelante não foi atingido nos presentes autos, pois, conforme já descrito, não houve qualquer alegação nova ou apresentação de documento novo por parte da Fazenda Nacional para que se devesse oportunizar a manifestação da outra parte. Ou seja, não havendo nenhuma alegação ou prova sobre as quais a parte deveria se manifestar, não se pode reputar como ofendido o referido princípio.

Colaciona-se, por oportuno, precedente desta E. Terceira Turma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. PARCELAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

1. São manifestamente improcedentes os presentes embargos de declaração, pois não se verifica qualquer contradição no julgamento impugnado, mas mera contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, que, à luz da legislação aplicável e com respaldo na jurisprudência, consignou expressamente que "a matéria devolvida ao exame desta Corte abrange a discussão em sede de nulidade e de excesso de execução, com base em fundamentação, que passo a analisar a seguir. A alegação de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para réplica, não prospera, pois não ocorrida qualquer situação abrangida pelos artigos 350 e 351, CPC/2015. Houve juntada na impugnação apenas de informação de parcelamento - PAEX, requerido pela embargante que, assim, evidentemente, tinha conhecimento do fato. Ademais, vencida a utilidade do argumento com a própria devolução da matéria para o reexame do Tribunal".

2. Observou o acórdão que "Na espécie, restou demonstrado que as DCTFs foram entregues entre 13/08/2004 e 14/03/2007, tendo sido a execução fiscal proposta após a vigência da LC 118/05, mais precisamente em 02/06/2009, com a prescrição interrompida, nos termos da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN, pelo despacho que determinou a citação em 19/09/2012. Ocorre que, em 20/07/2007 a executada aderiu a parcelamento - PAEX - interrompendo, assim, o decurso do quinquênio prescricional -, sendo excluída em 17/02/2012, com o reinício do prazo de cinco anos, o que impede que se cogite de prescrição, nos termos da Súmula 248/TFR".

3. Não houve qualquer contradição no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração. Assim, se o acórdão violou o artigo 373, II do CPC, como mencionado, caso seria de discutir a matéria em via própria e não em embargos declaratórios.

4. Para corrigir suposto error in judicando, o remédio cabível não é, por evidente, o dos embargos de declaração, cuja impropriedade é manifesta, de forma que a sua utilização para mero reexame do feito, motivado por inconformismo com a interpretação e solução adotadas, revela-se imprópria à configuração de vício sanável na via eleita.

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2201699 - 0000648-58.2015.4.03.6135, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 21/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/06/2017)

No que concerne à abertura da fase de instrução e dilação probatória, verifica-se que o juízo singular entendeu pela sua desnecessidade, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No que se refere à alegação para a produção de provas, vejamos o item 51, da peça inaugural apresentada pela ora requerente (ID no 24889089):

“[...] inclusive comprovantes de pagamento de despesas médicas, dentre outras deduções permitidas pela legislação, bem como do processo administrativo originário que se encontra no poder da EMBARGADA, inclusive para fins de análise quanto à regularidade da inscrição em dívida ativa, bem como aferir a própria existência de débito tributário em questão, relevando-se a possibilidade de existência de rendimentos acumulados.”

Conforme fora salientado por oportunidade do julgamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, todas as provas encontram-se, desde o início, à disposição da ora apelante, razão pela qual deveria diligenciar para trazê-la aos autos, ab initio.

Reforce-se que não fora demonstrada qualquer causa descrita no artigo 435, do Código de Processo Civil e que poderia tornar hábil a produção de prova posterior:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .”

Em relação às despesas médicas e outras deduções, tais documentos são, ao menos em tese, de posse da requerente, não havendo nenhuma escusa que indicasse a necessidade de juntada posterior.

2. Processo Administrativo e necessidade de apresentação com o ajuizamento da execução fiscal: No que concerne à apresentação de procedimento administrativo da constituição do crédito fiscal com a inicial da execução fiscal, a Lei no 6.830/80 não a exige. Tenha-se ainda em consideração o disposto no art. 41, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a possibilidade de o devedor ter acesso ao processo administrativo, o qual é mantido na repartição competente. Por tal razão, desnecessária sua apresentação por ocasião do ajuizamento da execução fiscal.

Confira-se a seguinte jurisprudência desta E. Terceira Turma:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 41 DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não padece de qualquer vício a CDA, pois indica, de forma clara, a origem, a natureza da dívida, a fundamentação legal e a forma de constituição do crédito, sendo suficiente para o exercício do direito de defesa, tanto que exercido de forma plena, pelo que manifestamente infundada a pretensão de nulidade da inscrição.

2. Aliás, se ainda pudesse subsistir qualquer dúvida caberia, de todo modo, à própria embargante solicitar cópias do procedimento fiscal na repartição fiscal competente, a teor do artigo 41, LEF, sendo manifestamente infundada a alegação de desconhecimento do débito regularmente inscrito.

[...]

4. Apelação provida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2252847 - 0009558-42.2016.4.03.6102, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 22/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2017)

Portanto, cabia à requerente peticionar à administração tributária para a obtenção de cópias do procedimento administrativo para comprovar suas alegações ou, ao menos, comprovar que o havia requerido e que a ausência de tais documentos não era decorrente de sua omissão.

Frise-se que não há provas da tentativa de obtenção de tal processo junto à autoridade tributária para que se justifique a intervenção do Poder Judiciário a determinar a sua juntada.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE MANTÉM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. HIGIDEZ DA CDA. JUNTADA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. PAGAMENTOS POSTERIORES À INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO À LIQUIDEZ DA CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TRD. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO SUB JUDICE. UFIR. DESNECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É incontestável que ocorrera a preclusão para a realização da prova, pois, caso a ora apelante pretendesse se insurgir contra tal decisão, deveria apresentar o competente recurso, o que não ocorrera no caso sub judice.

2. No que concerne à apresentação de procedimento administrativo da constituição do crédito fiscal com a inicial da execução fiscal, a Lei no 6.830/80 não a exige. Tenha-se ainda em consideração o disposto no art. 41, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a possibilidade de o devedor ter acesso ao processo administrativo, o qual é mantido na repartição competente. Por tal razão, desnecessária sua apresentação por ocasião do ajuizamento da execução fiscal.

3. Quanto à confissão de dívida em razão do parcelamento, a jurisprudência pátria é firme em reconhecer que a adesão do contribuinte àquele, a posterior discussão do tributo na via judicial é possível unicamente acerca de seus contornos da matéria de direito.

4. Em relação à alegação dos pagamentos realizados, primeiramente, reforce-se que a produção de prova pericial restou preclusa, sendo certo que pelos elementos probatórios constantes, não é possível a verificação do adimplemento tributário.

5. Em segunda análise, eventuais recolhimentos posteriores podem ser devidamente reconhecidos pela administração tributária, sem que a higidez do título executivo seja abalado.

6. No que se refere à correção dos créditos tributários, confor4me se pode verificar às f. 774, não há a indicação da TRD como índice de correção monetária, razão pela qual tal análise é desnecessária nestes autos.

7. Em relação à UFIR, melhor sorte não acompanha a apelante, pois tal índice não detém natureza jurídica de tributo, razão pela qual não necessita respeitar o princípio da anterioridade tributária estampada na Constituição da República.

8. Recurso de apelação desprovido.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1033836 - 0012291-31.2001.4.03.6126, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 03/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/04/2019) grifei.

3. Certidão de Inscrição em Dívida Ativa e Método de Cálculos: Por outro lado, não se vislumbra qualquer nulidade na CDA, uma vez que a mesma contém a fundamentação e todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Terceira Turma:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. INICIAL APTA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não se cogita de inépcia da inicial da execução fiscal, nem de iliquidez e incerteza do título executivo, pois constam apontados os requisitos legais exigidos, como, por exemplo, a identificação de processos administrativos, inscrições e valores atualizados; origem e natureza dos débitos; forma de constituição e de notificação; períodos de apuração; vencimentos; termos iniciais de atualização monetária e juros de mora; e fundamentação legal do principal e acréscimos, incluindo, além de atualização e juros de mora, a multa de mora e o encargo do Decreto-lei 1.025/1969.

2. Segundo a Lei 6.830/1980, lei especial frente ao Código de Processo Civil, a exigência legal de inscrição em dívida ativa, gera presunção de liquidez e certeza do título, fazendo com que baste a CDA para instrução da execução fiscal, dispensando discriminativo minucioso de débitos executados ou mesmo o relatório de consulta da inscrição, cuja juntada posterior pela PFN não configura emenda da inicial.

3. Infundada a alegação de violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, pois a impugnação genérica, baseada no que reputa a agravante ser necessário para compreender a execução fiscal, não torna nula a CDA que, preenchendo os requisitos legais, goza da presunção de liquidez e certeza, não infirmada no caso concreto.

4. Todos os valores exigidos, desde o principal tributário vinculado a cada período e fato gerador, passando pela correção monetária e juros de mora, e incluindo, enfim, multa de mora e encargo legal, foram apontados com base na respectiva fundamentação legal e com indicação expressa dos valores originários, atualizados ou totalizados, sem que tenha havido qualquer violação de requisitos legais, tanto que a impugnação genérica baseou-se em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sem, porém, especificar o preceito legal violado na elaboração da CDA.

5. Quanto à divergência de valores - considerando, por exemplo, o que consta de cada CDA e o descrito na petição inicial, quanto ao respectivo título executivo - resulta, como descrito, da aplicação de todos os acréscimos legais no período entre a data de cada inscrição e a da elaboração da petição inicial, com o recálculo de valores, inclusive diante da incidência do encargo legal de 20%.

6. A presunção de liquidez e certeza do título executivo - própria da execução fiscal, diferindo do regime legal aplicável aos demais procedimentos judiciais, daí porque a impertinência na invocação de regras gerais do Código de Processo Civil -, exige do devedor tanto a narrativa específica como ainda a comprovação documental concreta de uma eventual ilegalidade ou nulidade para efeito de desconstituir o atributo legal conferido à CDA, não cabendo admitir a defesa genérica do vício.

7. Agravo de instrumento desprovido."

(AI 00067417520164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Cumpre ressaltar que a apelada deveria ilidir a certidão de inscrição de dívida ativa de forma cabal, o que não ocorreu no caso dos autos, permanecendo a presunção de liquidez e certeza, atinente à espécie.

Aliando-se a esse quadro é a jurisprudência dessa E. Terceira Turma, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. NULIDADES INEXISTENTES. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO INCOMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR.

1. Inexistente nulidade por julgamento antecipado de lide, à luz do artigo 331, § 2o, CPC, pois a discussão veiculada nos embargos do devedor não exige conhecimento técnico de contador para efeito de justificar a realização de perícia. Antes, pelo contrário, tratou-se tão-somente de controvérsia situada no plano do Direito, de sorte a autorizar o julgamento antecipado da lide sem qualquer nulidade ou violação do devido processo legal.

2. Também infundada a alegação de nulidade do título executivo, por falta de demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, ou de indicação do valor originário, inclusive para aferição da base de cálculo do IRPF, além do termo e forma de calcular juros e encargos, conforme os artigos 2o, § 5o, LEF, e 614, II, CPC, de sorte a viciar a execução fiscal à luz dos artigos 586 e 618, CPC. Ao contrário do alegado, o valor originário do débito constou da CDA (R$ 22.550,16), tal qual a multa de mora (R$ 4.510,03), sujeitos à correção monetária e juros de mora, com os termos iniciais apontados e conforme critérios da legislação que foi citada, cabendo destacar que o IRPF foi lançado com base na declaração do próprio contribuinte, indicando, assim, a manifesta improcedência da alegação de omissão, ocultação e obscuridade da respectiva base de cálculo, que tanto era conhecido do contribuinte, que este o declarou, tendo sido homologado o lançamento fiscal, com ajuizamento da execução fiscal apenas porque o próprio contribuinte não recolheu o tributo que declarou.

3. Por tal circunstância mesma é que se revela patente o equívoco da argumentação de violação da ampla defesa do artigo 5o, LV, CF, em razão da falta de juntada do processo administrativo com prova de notificação do devedor. É que, conforme demonstrado, o crédito constituído por lançamento do contribuinte, mas não pago, pode ser diretamente executado, sem a exigência de qualquer formalidade, nos termos da Súmula 436, do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco". Logo, se dispensado qualquer procedimento fiscal, não se justifica a exigência de sua juntada na execução fiscal, tampouco cabendo a comprovação de notificação do contribuinte, que decorre da própria entrega da declaração ao Fisco, não se verificando lançamento de ofício e complementar que justifique a instauração de procedimento específico de apuração e cobrança.

4. Insubsistente a alegação de que não houve fato gerador do imposto de renda, renda ou acréscimo patrimonial, ou base de cálculo, à luz dos artigos 43 e 44, CTN, pois, como enfatizado, o próprio contribuinte apurou o tributo, não se provando, por nada nos autos, que o embargante não aferiu os rendimentos declarados.

5. Ainda impertinente cogitar de aplicação retroativa em razão das Leis 8.981/1995 e 9.250/1995, pois o fato gerador do tributo executado refere-se ao ano-base de 2007, conforme documentado nos autos, evidenciando a inexistência de incidência retroativa de legislação, definidora do fato gerador, mais gravosa ao devedor.

5. A alegação de que a multa foi confiscatória, violando o princípio da razoabilidade e desproporcionalidade, contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais, decidindo o Excelso Pretório, acerca do tema, que "Esta Corte já teve a oportunidade de considerar multas de 20% a 30% do valor do débito como adequadas à luz do princípio da vedação do confisco" (RE-AgR 523.471, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 06/04/2010). Evidente, pois, que não houve ofensa aos artigos 5o, XIII, 150, IV, e 170, CF, restando assente, na jurisprudência da Suprema Corte, que a multa fiscal não se confunde com a multa da legislação do consumidor, que não tem aplicação nas execuções fiscais tributárias.

6. Diferentemente do alegado, o termo inicial dos juros de mora não é a inscrição em dívida ativa, mas o vencimento do tributo, nos termos do artigo 161, CTN, o que restou observado no caso dos autos, considerando que se trata de IRPF, exercício de 2008, ano-base de 2007.

7. Quanto à SELIC firme e consolidada a jurisprudência no sentido da validade de sua aplicação na cobrança de créditos tributários, como já decidiu a Suprema Corte (RE-AgR 733.656, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/06/2014), além do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 557.594, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 15/10/2014).

8. No tocante ao encargo do Decreto-lei 1.025/1969, consolidada, por igual, a jurisprudência no sentido da validade de sua cobrança, sem incorrer em qualquer violação ao artigo 20, CPC, dada a especificidade do propósito a que se destina, segundo a legislação, sem ofender, portanto, o princípio da isonomia, como tem decidido esta Corte (AC 00014476220124036182, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, e-DJF3 20/01/2015).

9. Enfim, verifica-se que o título executivo, ao indicar os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão tributária, não incorre em qualquer excesso de execução, para autorizar a invocação do artigo 743, CPC, tendo sido, bem ao contrário, observada a legislação de regência na apuração e na atualização para a cobrança do débito tributário, revelando-se manifestamente infundada a alegação de nulidade ou improcedência da execução fiscal embargada.

10. Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2124128 - 0000204-68.2013.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 28/01/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2016) grifei.

4. Deflagração do procedimento administrativo (Tributos sujeitos ao Lançamento por Homologação e Lançamento de Ofício): Quanto à alegação de necessidade de procedimento administrativo com o competente lançamento para a possibilidade de propositura da execução fiscal, trata-se de dívida tributária atinente a duas situações diversas, a primeira que se refere a tributo lançado de ofício, bem como de tributo declarado e não pago, quanto a esta última situação, trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no qual o contribuinte realiza toda a apuração do montante devido e, após, realiza a declaração, constituindo o crédito tributário, sendo desnecessário qualquer procedimento posterior do fisco para a cobrança dos valores ali referidos.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito dos recursos repetitivos, confira-se:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."

(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Tema também já sumulado por aquela corte, in verbis:

"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."

(Súmula 436, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Assim, estão abertas algumas possibilidades para o fisco, dependendo do comportamento do contribuinte.

Em uma primeira hipótese, o contribuinte apura e declara o quanto devido e procede com a extinção do referido crédito tributário constante na declaração, com qualquer uma das hipóteses constantes no artigo 156, do Código Tributário Nacional. Nessa situação, cabe a administração fiscal verificar a correição do quanto declarado e extinto e homologar o lançamento efetuado.

Outra hipótese ocorre no momento em que há a declaração do tributo, porém o montante apurado é diverso do quanto a administração tributária entende devido. Nesses casos é necessário o lançamento de ofício por aquela, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa para o contribuinte.

Porém, outra situação ocorre quando há declaração do tributo, com o posterior inadimplemento pelo contribuinte, ou seja, não há divergência do valor apurado, apenas a não existência do pagamento. Nesses casos, não é necessário o lançamento de ofício por parte da administração fiscal, podendo ser inscrito em dívida ativa, sem o prévio processo administrativo, tanto o valor principal quanto os consectários legais.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, trago à colação ementa elucidativa:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DL 1.025/69.

1. Nos tributos sujeitos ao chamado autolançamento ou lançamento por homologação (IPI, ICMS, PIS, FINSOCIAL e, atualmente, o próprio IR, entre outros), é o próprio sujeito passivo quem, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o quantum devido e faz o pagamento, sem qualquer interferência do fisco. A atividade administrativa é posterior, limitando-se à homologação expressa ou tácita.

2. Não ocorrendo o pagamento, não há o que se homologar e não se pode falar, efetivamente, que houve o lançamento por homologação. Nesse caso, podem acontecer duas situações: ou o fisco acolhe, como absolutamente correto, tudo que foi declarado como devido pelo próprio contribuinte ou faz revisão e chega a um quantum devido superior. Em ambos os casos haverá lançamento de ofício, mas com uma diferença significativa: na primeira hipótese, a constituição do crédito, em sua totalidade, poderá ser feita pela imediata inscrição em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo prévio ou notificação; na segunda hipótese, haverá necessidade de se instaurar o procedimento administrativo para o lançamento, mas tão-somente da parte que exceder ao débito já reconhecido.

3. Estando regularmente inscrita, goza a dívida ativa de presunção de certeza e liquidez, somente elidida mediante prova inequívoca, em sentido contrário, a cargo do sujeito passivo da obrigação. Desse ônus, a embargante não se desincumbiu.

4. Presentes os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 6o da Lei 6.830/80, carece de fundamento impor à exeqüente o detalhamento de toda a atividade administrativa que resultou na apuração do crédito.

5. Não há que se falar em extinção do crédito tributário pela ocorrência da prescrição uma vez que, entre a constituição do crédito, considerando-se a data de inscrição, e a da distribuição da execução não se passaram cinco anos, nos termos do art. 174.

6. A questão da incidência do ICMS na base de cálculo do IPI encontra-se pacificada na jurisprudência, sendo que, para o caso assemelhado do PIS, já foi editada a Súmula no 68 do E.Superior Tribunal de Justiça.

7. Inexiste qualquer ilegalidade na cobrança de juros de mora, uma vez que, sendo dívida não paga no vencimento, incidem nos termos do artigo 161, parágrafo único, do CTN, calculados sobre o montante atualizado da dívida. (art. 16, DL 2.323/87 e leg. posterior).

8. As multas moratórias ou punitivas incidem sobre o principal corrigido, atendendo-se ao mandamento da Súmula no 45-TFR.

9. Nas execuções fiscais promovidas pela União, há norma legal impondo o percentual de 20% sobre o valor do débito em cobrança judicial É a previsão do art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69, reafirmada no art. 7o da Lei 8.218/91 e no art. 57, §2o da Lei 8.383/91. Esse encargo (a exemplo do previsto no art. 2o da Lei 8.844/94, para os débitos relativos ao FGTS) destina-se a cobrir todas as despesas, inclusive honorários advocatícios, com a cobrança judicial da dívida ativa da União. Em havendo a incidência desse encargo, não há que se falar em qualquer outro percentual a título de verba honorária advocatícia, inclusive na ação incidental de embargos.

10. Verba honorária excluída, mantido o referido encargo.

11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação da embargante não provida. Apelação da União e remessa oficial providas."

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AC 0003768-37.1999.4.03.6114, Rel. JUIZ CONVOCADO MANOEL ALVARES, julgado em 25/05/2005, DJU DATA:03/08/2005)

O caso dos autos se amolda a última hipótese mencionada, quando ocorre a declaração do tributo, porém sem o recolhimento, o que torna desnecessário o lançamento de ofício por parte da administração tributária, podendo inscrever imediatamente o crédito tributário, com os consectários legais, sem a formação do processo administrativo fiscal.

As provas dos autos demonstram que os créditos tributários foram constituídos pelo contribuinte através de declaração, porém não foram adimplidos em tempo hábil, o que acarretou na inscrição em dívida ativa aqui combatida.

No que concerne o tributo e multas lançados de ofício, a certidão de inscrição em dívida ativa acostada no ID no 24889089, f. 28, f. 37, ID no 24889092, f. 01-02, demonstra que ocorrera a devida intimação do contribuinte, através de aviso de recebimento em 13.10.2015. Fato que não restou afastado pela ora apelante e, portanto, não maculando o procedimento administrativo.

5. Multa por descumprimento de dever instrumental: Quanto à aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, aquela não é de natureza moratória, por outro lado, tem natureza sancionatória, em razão da omissão de informações nas declarações prestadas ao fisco, dever instrumental do contribuinte, que caso descumprido, acarreta na aplicação daquela.

Em razão da natureza sancionatória da multa, não há o que se falar em confisco no caso sub judice, pois esta tem o intuito de impedir que os contribuintes pratiquem determinado comportamento, sendo certo que o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) demonstra-se razoável.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COFINS. COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

[...]

11. Legítima a multa de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96, uma vez que a ela não se aplicam os princípios atinentes aos tributos, tendo em vista seu caráter punitivo. 12. Apelação não provida."

(AC 00008392720054036112, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DANO AMBIENTAL. NOTAS FISCAIS INAPTAS. ORIGEM REGULAR DE MADEIRA (CAVACO DE LENHA). MULTA E APREENSÃO DO MATERIAL. LEI 9.605/98 E DECRETO FEDERAL 3.179/99. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em que a decisão agravada, relativa à liminar em mandado de segurança, não merece reforma, pois inexistente prova concreta, aferível de plano, de que o cavaco apreendido tinha origem regular, resultando de beneficiamento de madeireira, por serem, inclusive, incompatíveis as quantidades produzidas pelas empresas indicadas com o volume apreendido, conforme informações da autoridade impetrada, não elididas pela agravante.

2. O auto de infração tem descrição clara e suficiente da conduta, estando respaldada na análise e aferição de incongruência da documentação apresentada. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção legal de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus da prova de que existe ilegalidade.

3. A autuação, na espécie, fundou-se em diversos preceitos (artigos 2o e 3o, parágrafo único, e 44, caput, da Lei no 9.605/1998, e artigos 2o, II e IV, e 32 do Decreto 3.179/1999, e artigos 1o e 2o, item k, e 3o, da IN 112/1986), que devem ser combinados entre si, não invalidando a autuação o simples erro material na indicação do ano da instrução normativa do IBAMA (IN 112/2006 e não 112/1986), tampouco a falta de outros eventuais dispositivos que, de forma genérica, poderiam respaldar a aplicação da penalidade, como o caput do artigo 70 da Lei 9.605/1998, que descreve a infração ambiental ("Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.").

4. Não se pode afirmar que houve violação à ampla defesa, pois a agravante teve oportunidade e juntou impugnação administrativa ao auto de infração e, antes, como admitiu, foi-lhe facultada a comprovação da origem do material, através da documentação que considerasse pertinente. Além disso, qualquer desconformidade na documentação gera prejuízo à atividade fiscalizatória do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que tem como escopo a proteção ao meio ambiente.

5. A pretensão, fundada em meras alegações sem prova documental do necessário, não permite reforma da decisão agravada que, analisando o contexto probatório, destacou exatamente a carência de elementos para amparar a versão deduzida na impetração, em sede de cognição sumária.

6. A jurisprudência salienta que direito líquido e certo é o provado, de plano, aqui no caso dos autos, através de documentos, cuja falta impede que seja dada a liminar contra ato de lançamento fiscal, mesmo porque este, sem a prova de sua ilegalidade, presume-se dotado de veracidade e legitimidade, como salientado. A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que "O mandado de segurança reclama direito evidente prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição plenária e exauriente. É que "no mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626)." (ROMS 21.785, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 26/03/2009).

7. Sendo o writ impetrado contra ato de autoridade, na falta de comprovação, de plano, do direito líquido e certo afirmado, a presunção de legitimidade do ato administrativo faz prevalecer a respectiva eficácia, consistente, no caso, na exigibilidade fiscal da multa aplicada e na legalidade da apreensão do material florestal.

8. Ademais, conforme registrado na decisão agravada, o periculum in mora, se existente, teria sido causado pela própria agravante, considerando o tempo da apreensão e a data em que impetrado o mandado de segurança, já no limite legal do prazo de decadência.

9. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 413849 - 0022805-73.2010.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 19/07/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/08/2012 )

"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA - AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PRESUNÇÃO LEGAL DE ILÍCITO FISCAL - LEIS No 8.021/90, ART. 6o, e 9.430/96, ART. 42 - SÚMULA No 182 DO TFR - INAPLICABILIDADE.

1. A remessa oficial deve ser tida por interposta, porquanto, nas ações de mandado de segurança, a matéria está regida pelo artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09, norma especial em relação ao CPC.

1. Imposto de Renda lançado com base em depósitos bancários não declarados. Sinais exteriores de riqueza.

2. Da leitura do art. 6o da Lei no 8.021/90 (com a alteração perpetrada pela Lei no 9.430/96), extrai-se ser legítima a autuação fiscal por omissão de rendimentos nos casos em que o contribuinte, regularmente notificado, não obtém êxito em justificar a origem de valores depositados em conta-corrente.

3. Hipótese em que não incide o entendimento cristalizado no verbete da Súmula no 182 do extinto TFR, editada com supedâneo em outro contexto legislativo. Precedentes do C. STJ.

4. In casu, o contribuinte não logrou demonstrar, de forma tempestiva, mediante documentação hábil e idônea, a origem e destinação da movimentação efetivada em sua conta bancária. Observância ao art. 6o, § 3o, da Lei no 8.021/90."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 268100 - 0022695-54.2003.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 24/11/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/12/2011 )

Portanto é legitima a incidência da multa punitiva por infringência ao dever instrumental imposto na legislação tributária no patamar de 75% (setenta e cinco por cento).

Saliente-se que não há nódoa ao princípio da isonomia, eis que as multas aplicadas em razão de sonegação e outros atos ardilosos dos contribuintes são apenadas com multas aplicadas em dobro. Veja-se o teor do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

[...]

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”

Em relação ao efeito confiscatório da multa punitiva, entendo que não restou configurado nos autos que a tributação consome parcela do patrimônio da apelante de forma a se poder atribuir tal efeito, ônus que incumbiria à parte.

6. Multa de Mora: Em relação à multa de mora no patamar de 20% (vinte por cento), ainda, em outras ocasiões, a jurisprudência pátria já entendeu que patamares maiores do que os 20% (vinte por cento) aqui combatidos não configuram caráter confiscatório, confiram-se:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À INFRAERO. IMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MULTA PUNITIVA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. ARTIGO 515, §§ 1o E 2o, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A sentença reconheceu que a imunidade tributária da INFRAERO impede que se lhe atribua a condição de responsável ou substituta tributária, nos termos de precedente da Suprema Corte, em que tratada a questão em face da União.

2. Não se discute, portanto, a imunidade da própria INFRAERO, pois não se trata de tributação de serviço prestado na atividade própria de tal empresa pública, mas, ao contrário, de serviço tomado de particular e prestado em favor da INFRAERO, que foi executada em razão da inadimplência do contribuinte do imposto municipal, na condição de responsável e substituta tributária, à luz do artigo 6o, § 2o, II, da LC 116/2003, e respectiva lei municipal.

3. É o caso específico dos autos, em que o Município executou o ISSQN devido por empresas privadas, que prestaram à embargante, INFRAERO, o serviço previsto no subitem 7.02 da lista de serviços, com fundamento no artigo 6o, § 2o, II, da LC 116/2003, e respectiva lei municipal.

4. Como se observa, não existe espaço para discussão diante do que já decidiu a Suprema Corte, cuja orientação assentou a validade da cobrança do ISSQN, em casos que tais, em face da INFRAERO, como substituta tributária do contribuinte, prestador do serviço tributado.

5. Afastada a imunidade tributária recíproca, a conclusão firma-se no sentido de que comporta reforma a sentença, a exigir, por consequência, o reexame, das alegações remanescentes da inicial (artigo 515 , §§ 1o e 2o, Código de Processo Civil) e não examinadas pelo Juízo a quo, a saber: (1) prescrição do crédito tributário; e (2) caráter confiscatório da multa fiscal.

6. Quanto à prescrição, assentado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o respectivo cômputo deve observar o artigo 174, CTN, não se aplicando a LEF. A causa interruptiva, considerada a redação originária e a que resultou da LC 118/2005, é apurada pelo critério da lei vigente à época da prática do ato respectivo, seja a citação, seja o despacho de citação, mas em qualquer dos casos com retroação do efeito interruptivo à data da propositura da ação, tal qual previsto no § 1o do artigo 219, CPC, e, se verificada demora, desde que possa ser imputável exclusivamente ao próprio mecanismo judiciário, sem causalidade por parte da exequente, nos termos da Súmula 106/STJ.

7. Em se tratando de crédito tributário constituído através de auto de infração, o quinquênio tem curso a partir, não da data do fato gerador, mas da notificação do sujeito passivo da autuação fiscal, na medida em que inexistente declaração constitutiva pelo contribuinte, mas lançamento de ofício, conforme expressamente informado na CDA.

8. Caso em que o crédito tributário foi constituído através de auto de infração, com a notificação ao contribuinte em 18/12/2007, tendo sido a execução fiscal proposta em 29/06/2012, com o despacho que determinou a citação em 10/07/2012, dentro, portanto, do prazo quinquenal, pelo que inexistente a prescrição material.

9. Quanto à multa questionada, a alegação de que é inconstitucional a cobrança, por ser lesiva ao princípio da proporcionalidade inerente ao devido processo legal e que, no âmbito tributário, norteia a discussão de vedação ao confisco, não encontra amparo na jurisprudência, já que, no caso, a multa punitiva aplicada foi a de 60% do valor do tributo devido.

10. A Suprema Corte, analisando multa equivalente a 77% do valor do tributo devido, maior do que a imposta no caso dos autos, igualmente não aferiu inconstitucionalidade (RE 733.656 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 24/06/2014).

11. Apelação e remessa oficial providas e, em conformidade com o artigo 515, §§ 1 e 2o, CPC, julgados improcedentes os embargos do devedor, invertidos os ônus da sucumbência."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, APELREEX 0001824-36.2013.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 03/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/03/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF.

II - O acórdão recorrido, ao determinar a abrangência da incidência dos juros sobre a multa moratória, decidiu a questão com base na legislação ordinária (CTN e Lei 9.430/1996). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.

III - Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que lhe é possível examinar se determinado tributo ofende, ou não, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária e que esse princípio deve ser observado ainda que se trate de multa fiscal resultante de inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias. Inexistência de previsão em relação aos juros.

IV - Hipótese dos autos em que o valor relativo especificamente à multa (77% do valor do tributo) não evidencia de forma clara e objetiva ofensa ao postulado do não confisco. Incidência da Súmula 279 do STF.

V - Configurada a impossibilidade, por meio do recurso extraordinário, de rever a decisão na parte em que aplicou juros sobre multa moratória, verifica-se que é constitucional a incidência de Taxa Selic como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso.

VI - Agravo regimental a que se nega provimento."

(RE 733656 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014)

Frise-se que a aludida multa também não afeta a capacidade contributiva, haja vista que é decorrente – fato gerador – de sanção pela mora, não se confundindo com as hipóteses de incidência tributária, que devem guardar pertinência com aquele princípio.

Em razão do julgamento exauriente perpetrado por esta decisão, resta revogada a decisão que reconhecera a suspensão da expedição da eventual carta de arrematação.

Comunique-se ao juízo a quo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RÉPLICA NO CASO SUB JUDICE. TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A EXECUÇÃO FISCAL. CDA. HIGIDEZ. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA POR INFRINGÊNCIA A DEVER INSTRUMENTAL. MULTA DE MORA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O princípio do contraditório mencionado pela apelante não foi atingido nos presentes autos, pois não houve qualquer alegação nova ou apresentação de documento novo por parte da Fazenda Nacional para que se devesse oportunizar a manifestação da outra parte. Ou seja, não havendo nenhuma alegação ou prova sobre as quais a parte deveria se manifestar, não se pode reputar como ofendido o referido princípio.

2. No que concerne à abertura da fase de instrução e dilação probatória, verifica-se que o juízo singular entendeu pela sua desnecessidade, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme fora salientado por oportunidade do julgamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, todas as provas encontram-se, desde o início, à disposição da ora apelante, razão pela qual deveria diligenciar para trazê-la aos autos, ab initio. Reforce-se que não fora demonstrada qualquer causa descrita no artigo 435, do Código de Processo Civil e que poderia tornar hábil a produção de prova posterior.

3. No que concerne à apresentação de procedimento administrativo da constituição do crédito fiscal com a inicial da execução fiscal, a Lei no 6.830/80 não a exige. Tenha-se ainda em consideração o disposto no art. 41, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a possibilidade de o devedor ter acesso ao processo administrativo, o qual é mantido na repartição competente. Por tal razão, desnecessária sua apresentação por ocasião do ajuizamento da execução fiscal.

4. Por outro lado, não se vislumbra qualquer nulidade na CDA, uma vez que a mesma contém a fundamentação e todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada. Cumpre ressaltar que a apelada deveria ilidir a certidão de inscrição de dívida ativa de forma cabal, o que não ocorreu no caso dos autos, permanecendo a presunção de liquidez e certeza, atinente à espécie.

5. Quando ocorre a declaração do tributo, porém sem o recolhimento, torna-se desnecessário o lançamento de ofício por parte da administração tributária, podendo inscrever imediatamente o crédito tributário, com os consectários legais, sem a formação do processo administrativo fiscal.

6. No que concerne o tributo e multas lançados de ofício, a certidão de inscrição em dívida ativa acostada no ID no 24889089, f. 28, f. 37, ID no 24889092, f. 01-02, demonstra que ocorrera a devida intimação do contribuinte, através de aviso de recebimento em 13.10.2015. Fato que não restou afastado pela ora apelante e, portanto, não maculando o procedimento administrativo.

7. Quanto à aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, aquela não é de natureza moratória, por outro lado, tem natureza sancionatória, em razão da omissão de informações nas declarações prestadas ao fisco, dever instrumental do contribuinte, que caso descumprido, acarreta na aplicação daquela.

8. Saliente-se que não há nódoa ao princípio da isonomia, eis que as multas aplicadas em razão de sonegação e outros atos ardilosos dos contribuintes são apenadas com multas aplicadas em dobro. Veja-se o teor do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96:

9. Em relação à multa de mora no patamar de 20% (vinte por cento), ainda, em outras ocasiões, a jurisprudência pátria já entendeu que patamares maiores do que os 20% (vinte por cento) aqui combatidos não configuram caráter confiscatório.

10. Frise-se que a aludida multa também não afeta a capacidade contributiva, haja vista que é decorrente – fato gerador – de sanção pela mora, não se confundindo com as hipóteses de incidência tributária, que devem guardar pertinência com aquele princípio.

11. Recurso de apelação desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.